Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710147-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO BARROS VALLS, DANY RICARDO BARROS VALLS, MARCUS FABIO BARROS VALLS AGRAVADO: IOLANDA BARROS VALLS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão nos autos n. 0717996-18.2021.8.07.0016, que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à manifestação do MPDFT. Pleiteiam os Agravantes, em tutela de urgência recursal, que o primeiro seja nomeado curador provisório de Iolanda Barros Valls, uma vez que esta se encontra internada por complicações decorrentes da COVID-19. Em consulta aos autos de origem, verifico que o MPDFT já juntou seu parecer, bem como que o Juízo a quo proferiu decisão concedendo tutela antecipada com esteio na manifestação do MPDFT, nos seguintes termos: Deste modo, justifica-se a antecipação da tutela provisória reclamada, para, com base no artigo 87 da Lei 13.146/2015 e no artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil, colocar a ré sob curatela. Ante o exposto, acolho o parecer do i. representante do Ministério Público (ID 88530853) para colocar IOLANDA BARROS VALLS sob curatela para prática de atos patrimoniais e negociais, também devendo velar pelo seu bem-estar e saúde. Com esse objetivo, nomeio ALEXANDRE AUGUSTO BARROS VALLS, seu curador provisório. Defiro, também o pedido dos requerente e nomeio ALEXANDRE AUGUSTO representante legal da requerida junto à sociedade empresária Clínica de Psicologia Iolanda Barros Valls S/E Ltda., nos termos do art. 974 do Código Civil; Ante o exposto, INTIMEM-SE os Agravantes para informarem se ainda possuem interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021 15:46:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador